Tribunal: TJDFT
Processo: 0752132-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752132-26.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS AGUAS EMBARGADO: JACQUELINE SUSANN BARBOSA, CAMILO CAVALCANTE DE SOUZA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22/03/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR